Tribunal: TJPA
Processo: 0003920-29.2007.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003920-29.2007.8.14.0015

APELANTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003920-29.2007.8.14.0015

APELANTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA; EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NÃO ACATADAS. NO CASO EM APREÇO NÃO HÁ ÓBICE PARA QUE A AÇÃO REVISIONAL E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO TRAMITEM SEPARADAMENTE. SÚMULA 235 DO STJ. VERIFICA-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. MERECE ADEQUAÇÃO - OS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR DE 12% AO ANO EM TODOS OS CONTRATOS PAUTADOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL. QUANTO À TAXE DEL CREDERE MERECE AJUSTE DE MODO A ADEQUAR SEU PERCENTUAL A 3% NOS CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.177/2001. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – No caso em tela, não se verifica a nulidade alegada, uma vez que o objeto ora em análise, restringe-se a discussão sobre os títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados nas cédulas de crédito industrial, trazidas no bojo da ação de execução, sendo inoportuno adentra-se a situação de que o local onde funcionava a empresa foi vilipendiado, o que se trata de objeto de demanda própria. Neste mesmo aspecto, incabível que a destituição de depositário anterior acarrete na nulidade da sentença, uma vez que cabe ao juízo de piso tomar as medidas legais pertinentes para nomeação de outro depositário fiel mediante o pedido das partes. Preliminares afastadas.

II – Observa-se que os títulos são líquidos, certos e exigíveis. Ademais, não há óbice no trâmite apartado da ação de execução e da ação revisional, por não haver questão prejudicial que impeça o processamento da execução, além disso, as demandas não se encontram na mesma fase processual e a dita conexão resta inócua neste momento, sendo pertinente o prosseguimento da execução. Súmula 235 do STJ.

III -
Banco da Amazônia S/A tem legitimidade para executar as cédulas de crédito industrial vinculadas aos empréstimos concedidos com base no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte –
FNO. Portanto, resta patente que a competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito.

IV - Observando o que consta nos autos, não há que se falar em prescrição, considerando que a ação foi protocolada em 2003, não tendo decorrido prazo maior que três anos entre a data de vencimento da última parcela das cédulas de crédito industrial e a data da propositura da demanda. Ademais, a citação de uma das credoras ocorreu em 02/12/2004, sendo efetivado o arresto em 20/12/2004, tendo retroagido a contagem da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. o art. 219, § 1°, do CPC/73, vigente à época.

V – Com relação aos encargos constantes nas cédulas de crédito industrial, deve-se ajustar o limite dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano em todos os contratos pautados nas cédulas de crédito industrial e seus aditivos e aplicar a taxa Del Credere na margem de 3% nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.177/2001.

VI – Recurso conhecido e provido em parte.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003920-29.2007.8.14.0015

APELANTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA; EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND. E COM. EIRELLI EPP em face da decisão que julgou os EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada em face do BANCO DA AMAZONIA S.A.

A Sentença acolheu parcialmente os embargos à execução, declarando nulas as cláusulas referentes ao encargo financeiro determinando a modificação do valor atualizado do débito, para incidir Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e a taxa Del Credere de 6% ao ano e ainda multa moratória em caso de inadimplência, mantendo, contudo, válidas as demais cláusulas das cédulas de crédito industrial, que embasaram a ação de execução. Condenou ainda a parte embargante/ora apelante em custas e honorários em 20% sobre o valor da causa.

Argumenta a apelante SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND. E COM. EIRELLI EPP, em suma que houve a prescrição em razão da falta de citação, a incompetência da Justiça Estadual para julgar alegando que o crédito seria advindo do FNO que é oriundo do Tesouro Nacional. Alegou cerceamento de defesa pela não apreciação do agravo retido contra decisão que desvinculou a ação revisional dos autos da execução. Inobservação do arresto homologado pelo Juízo a quo. comentou que mesmo diante dos aditivos dos contratos de empréstimo, os juros estavam sendo cobrados de forma exorbitante de 12% o que não seria cabível, aduzindo se tratar de empresa de pequeno porte e mencionou que o correto seria a aplicação do INPC ao invés de TJLP nos contratos firmados. Afirmou que o banco apelado praticava anatocismo. Comentou que houve atraso nos repasses dos valores. Disse que se aplicava ao caso o CDC e a inversão do ônus a prova e a multa moratória deveria ser fixada em 2% e a taxa Del Credere seria de 3%. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões – Id n. 4325706 – Rebatendo os pontos – disse que houve a citação na pág. 39 quando apresentou procuração com poderes para receber citação não ocorrendo a prescrição. Disse que o Banco da Amazônia S.A. tem legitimação para atuar em defesa dos recursos do FNO. Disse que a deterioração dos bens arrestados não interfere na execução pois a nomeação de fiel depositário não resultou na amortização do contrato. Disse que o agravo retido outrora interposto pela parte contrária já perdeu objeto. Comentou que não cabe ao caso a aplicação do CDC. Ressaltou que estava correta a aplicação da taxa de juros e multas nos contratos firmados, não havendo anatocismo. Disse que a prova pericial contábil seria desnecessária diante dos documentos que carreiam os autos. Disse que a empresa não honrou com os pagamentos mesmo quando alongados os prazos por força dos aditivos. Requereu a manutenção da sentença.

Foram apresentados documentos pertinentes ao pedido de concessão de justiça gratuita, conforme despacho de id n. 9237541 - Pág. 1.

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003920-29.2007.8.14.0015

APELANTE: SUCASA SUCOS DA AMAZONIA AGRO IND COM LTDA - EPP

ADVOGADO: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO: NORTHON SERGIO LACERDA SILVA; EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Passo à análise das questões preliminares

ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS E QUE HOUVE A DESTITUIÇÃO DO ANTIGO DEPOSITÁRIO FIEL DO ENCARGO.

Aduz a recorrente que foi informado nos autos que o imóvel onde funcionava a fábrica SUCASA foi vilipendiado e o que foi comprovado por perícia realizada pelo Instituto Renato Chaves, e tais documentos só foram juntados aos autos após a sentença.

Pois bem, tal questão não pode acarretar nulidade à sentença, considerando que tais pontos estão sendo discutidos em demanda específica, e não se trata do objeto da demanda executória, de modo que neste momento processual, os pontos restringem-se a discussão sobre os títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados nas cédulas de crédito industrial, trazidas no bojo da ação de execução.

A possível expropriação de bens, visando a satisfação do direito do credor, será oportunamente realizada pelo juízo de piso e não é objeto de análise na presente oportunidade, devendo-se observar neste momento a sentença que apreciou os embargos à execução, os quais são adstritos ao que prevê o art. 914 a 920 do CPC/15.

Quanto a questão de que houve a destituição do antigo fiel depositário e que os bens que devem ser verificadas no bojo da ação de execução ficaram sob a responsabilidade do exequente, deve o juízo de piso tomar as medidas legais pertinentes para nomeação de outro depositário fiel, atendendo ao pedido das partes, não sendo, portanto, tal questão objeto do presente recurso de apelação, que se volta especificamente contra a sentença que julgou os embargos à execução, que tem como alvo de análise os título de crédito que serviram para embasar a ação de execução.

Desse modo, as preliminares alegadas não devem ser acatadas, as quais não acarretam a nulidade da sentença.

CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO E A AÇÃO REVISIONAL

Proferida a sentença sobre a égide do atual CPC, o juízo
a quo
supriu a questão trazida em sede de agravo retido de modo a não retratar a sua decisão de outrora e considerou que não havia conexão entre a demanda executória e a demanda revisional, que segue seu curso no 1º grau.

Tendo o juízo a quo se manifestado sobre tal ponto em sede de apelação, não há que se falar em nulidade ao caso.

Sobre tal ponto sustenta a recorrente que havia conexão entre a presente demanda executória e a demanda revisional, que ainda não foi sentenciada em piso.

Neste aspecto, se o título executivo extrajudicial se funda em obrigação, certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, nada obsta que este siga o seu curso de acordo com o Devido Processo Legal, independente de eventualmente existirem demandas que discutam o débito constante no título, conforme reza o art. 784, §1º do CPC, conforme segue:

Art. 783
. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

§ 1º
A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Neste sentido, vejamos o julgado:

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL E PEDIDO DE TUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Não se desconhece que, conforme as circunstâncias de cada caso, eventualmente, é possível sobrestar a execução caso reconhecida a conexão entre a ação de execução e as ações ordinárias ou, pelo menos, a conveniência do julgamento conjunto. Todavia, tal medida é excepcional, uma vez que o art. 783, § 1o, do CPC, reconhece a independência da tramitação da ação executiva. 2. A existência de ação revisional não pressupõe necessariamente a conexão ou prejudicialidade com a ação de execução, principalmente quando a decisão proferida naqueles autos não representa óbice ao recebimento do crédito perquirido na ação de execução. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AI: 40032168320188040000 AM 4003216-83.2018.8.04.0000, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 19/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2019)

Portanto, no caso em tela, os títulos são líquidos, certos e exigíveis, não há óbice no trâmite apartado da ação de execução e da ação revisional, não havendo questão prejudicial que impeça o processamento da execução, posto que eventualmente, as questões não tratadas neste processo podem ser objeto de análise perante o juízo que for apreciar a ação revisional, não havendo risco de decisões conflitantes, principalmente porque as ações estão em fases processuais distintas.

Ademais, determinar a suspensão do feito executório para aguardar o julgamento da ação revisional representaria um óbice aos Princípios da Celeridade Processual e à Duração Razoável do Processo, impondo que este feito, que já se encontra em via de processamento há tantos anos, permaneça aguardando, desnecessariamente, pela prestação jurisdicional devida.

E ainda se fosse reconhecida a prejudicialidade externa, tal ponto, por si só, não representaria óbice para o prosseguimento da execução, conforme se verifica no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1.
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução.
Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1733164 SC 2020/0182081-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Neste aspecto, vejamos ainda a Súmula n. 235 do STJ

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"

Sendo assim, o que se verifica no caso em tela, é o fato de as demandas executiva e revisional não terem sido reunidas por conexão, não representa risco de decisões conflitantes, prejudicialidade externa à execução ou qualquer nulidade, posto que as demandas não se encontram na mesma fase processual e a dita conexão resta inócua neste momento, sendo pertinente o prosseguimento da execução.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Quanto a alegação de que haveria a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito, não se mostra pertinente, tendo sido definido que o valor decorrente do FNO seria administrado pelo Banco da Amazonia.

O Banco da Amazônia S/A tem legitimidade para executar as cédulas de crédito industrial vinculadas aos empréstimos concedidos com base no Fundo Constitucional de Financiamento do Norte -
FNO
. A Lei n. 7.827 /89, já conferia
competência
à instituição financeira gestora do
FNO
para recuperar os créditos respectivos, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei n. 10.177/91, portanto não há que se falar em competência da Justiça Federal para apreciar o feito.

Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO AFASTADA
. DESAPARECIMENTO DO FUNDAMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM PROL DA JUSTIÇA FEDERAL E DO CONSEQUENTE MOTIVO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, PROVIDA PELO BANCO DE NORDESTE, NA JUSTIÇA ESTADUAL
.

I -
O Banco do Nordeste tem legitimidade para executar as cédulas de crédito industrial vinculadas aos empréstimos concedidos com base no Fundo de Financiamento do Nordeste - FNE, de modo que, rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa do Banco do Nordeste, deve ser rejeitada a exceção de incompetência da Justiça Estadual e, consequentemente afastada a extinção do processo
.

II -
A Lei nº 7.827/89, já conferia competência à instituição financeira gestora do FNE para recuperar os créditos respectivos mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 10.177/91
.

III -
Recurso Especial provido, reconhecida a legitimidade ativa do Banco do Nordeste, afastada a extinção, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual
.

(REsp 970.953/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 02/09/2010)
.

Portanto, resta patente que a competência para apreciar e julgar o feito é da Justiça Estadual.

PRESCRIÇÃO

Observando o que consta nos autos, não há que se falar em prescrição, considerando que a ação foi protocolada em 2003, não tendo decorrido prazo maior que três anos entre a data de vencimento da última parcela das cédulas de crédito industrial e a data da propositura da demanda. Ademais, a citação de uma das credoras ocorreu em 02/12/2004, sendo efetivado o arresto em 20/12/2004, , tendo retroagido a contagem da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. o art. 219, § 1°, do CPC/73, vigente à época.

Com efeito, havendo solidariedade entre os devedores, a interrupção da prescrição atinge a todos, ou seja, havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição para os demais.

Nesse sentir, o art. 204, §, 1º, do Código Civil, conforme segue:

Art. 204 - A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Ainda sobre este aspecto, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL EM DESFAVOR DA DEVEDORA E DOS AVALISTAS. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. Havendo a citação válida de um dos devedores solidários interrompe-se a prescrição também em relação aos demais.

2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.386.161/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 22/6/2015.)

Além disso, apesar de ter ocorrido lapso temporal considerável sem movimentação processual não houve prazo superior a três anos sem movimentação, assim como também não ocorreu suspensão do processo pelo prazo prescricional previsto no art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 do Decreto nº 57.663/1996, de modo que não se verifica também a hipótese de prescrição intercorrente.

Passemos às questões de mérito:

Argumenta a recorrente que os valores cobrados nas cédulas de crédito industrial se mostram abusivos, principalmente com relação aos juros aplicados, afirmando que deveriam ser de 10% ao invés de 12% a teor da sua classificação como empresa de pequeno porte;
mencionou que o correto seria a aplicação do INPC ao invés de TJLP como taxa de correção monetária.
Mencionou que a multa moratória deveria ser de 2%, mediante a aplicação do CDC. Afirmou que a
taxa Del Credere a ser aplicada deveris ser no patamar de 3% aos respectivos contratos.

As cédulas de crédito indústria, objeto da execução, são as seguintes:

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL FMI-ME-017-98/0011-6 e seus aditivos

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 11/01/1999

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 17/05/2000

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 12/12/2000

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 20/03/2001

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 25/09/2002

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL FGI-ME-017-01/0115-0 e seus aditivos

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 25/09/2002

CÉDULA DE CRÉDITO INSDUSTRIAL FGI-ME-017-99/0129-0 e seus aditivos

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 17/05/2000

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 20/06/2001

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 25/09/2002

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL FGI-ME-017-99/0067-6 e seus aditivos

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 17/05/2000

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 20/06/2001

ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - 25/09/2002

MULTA MORATÓRIA E APLICAÇÃO DO CDC.

Aduz a Apelante que a multa moratória deveria ser de 2% a teor do art. 52, §1º do CDC. Contudo, não há que se falar na aplicação do CDC no caso em tela, haja vista que objeto da Cédula de Crédito Industrial foi utilizado para implementação da atividade econômica da empresa ora recorrente. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.

Súmula 83 do STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a análise sobre o teor da produção, sendo que a adoção de entendimento diverso pelo STJ, quanto ao ponto, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

2. Rever o entendimento do acórdão recorrido no tocante à alegada condição de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica, ora recorrente, demandaria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às pessoas jurídicas nos casos em que o produto contratado/serviço for utilizado na implementação da atividade econômica. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.338.006/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.)

Portanto, não se aplica ao caso a redução da multa moratória, com base do percentual firmado no art. do 52, §1º do CDC; pois sendo inaplicável o CDC ao presente contrato de cédula de crédito industrial, deve-se manter a multa prevista contratualmente, não havendo que se falar em sua redução para 2%.

TAXA TJLP COMO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Alega a recorrente que deveria ser aplicado o
INPC ao invés de TJLP como taxa de correção monetária. Neste aspecto, não assiste razão à recorrente, haja vista ser totalmente possível a aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP como indexador da correção monetária, conforme asseverado na Súmula n. 288 do STJ:

Súmula n. 288/STJ:

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.

E ainda se verifica no julgado:

COMERCIAL. CÉDULA INDUSTRIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TJLP. MULTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS.

1. Não se considera como consumidora a empresa que adquire financiamento por cédula industrial para obter insumos necessários ao desempenho de sua atividade lucrativa.

2. Não há afronta ao que estabelece o Art. 412 do Código Civil de 2002, se a cláusula penal imposta não excede o valor da obrigação principal prevista na cédula (confissão de dívida).

3. Não é ilegal a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) como índice de correção monetária na cédula firmada, eis que sua incidência foi expressamente convencionada entre as partes. Súmula 288 do STJ.

4.
Deve ser mantida a multa contratualmente estabelecida no importe de 10%, haja vista que este percentual é o previsto no art. 58 do Decreto-Lei 413/69, diploma legal que disciplina os títulos de crédito industrial.

5. Não é cabível a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito industrial ante a disciplina específica destes títulos de crédito pelo Decreto-Lei nº 413/69 (art. 5º, parágrafo único, e art. 58) que prevê somente a cobrança de juros e multa de 10% no caso de inadimplemento. Precedentes do STJ.

6. O Art. 5º do Decreto-Lei nº 413/69 atribui ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem aplicados. Contudo, ante a omissão do citado órgão, deverá incidir a limitação da taxa de juros a 12% (doze por cento) ao ano estabelecida no Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

7. Recurso da Autora não provido.

8. Recurso do Réu parcialmente provido.

9. Sentença reformada.

(Acórdão 372732, 20030110972794APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2009, publicado no DJE: 8/9/2009. Pág.: 94)

Portanto, não há que se modificar o índice de correção monetária pactuado nas Cédulas de Crédito Industrial firmada entre as partes, a teor da Súmula n. 288 do STJ, não havendo qualquer ilegalidade na pactuação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo).

JUROS REMUNERATÓRIOS

Aduz a recorrente que os juros remuneratórios se mostram exorbitantes.

Conforme se verifica da normativa do Decreto-Lei 413/1969 (art. 5º), que confere disciplina especial aos títulos de crédito industrial, ficou afastada a incidência da Lei de Usura (Lei n. 22.626/1933), desde que o Conselho Monetário Nacional fixe as taxas de juros.

Dessa forma, segue a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.

1. "As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei n° 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura)" (AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14.6.2011, DJe 22.6.2011).

2. A legislação especial que rege as cédulas de crédito industrial não admite a cobrança da comissão de permanência, qualquer que seja o percentual, pois a norma, em seu art. 5°, parágrafo único, do Decreto-lei 413/1969, prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa para o inadimplemento.

3. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 66.745/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe de 06/03/2013).

Dessa forma, consoante entendimento pacificado no STJ, os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial estão sujeitos à limitação de 12% ao ano, prevista na Lei de Usura, em face da omissão na sua regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Ainda sobre este aspecto, verificando a taxa de juros referente aos Fundos Constitucionais de Financiamento, temos o seguinte a partir da Lei n. 10.177/2001, com relação às operações industriais:

Art. 1º A partir de 14 de janeiro de 2000, os encargos financeiros dos financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, serão os seguintes:

I - operações rurais:

a) agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF: os definidos na legislação e regulamento daquele Programa;

b) mini produtores, suas cooperativas e associações: seis por cento ao ano;

c) pequenos e médios produtores, suas cooperativas e associações: oito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano;

d) grandes produtores, suas cooperativas e associações: dez inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano;

II - operações industriais, agro-industriais e de turismo:

a) microempresa: oito inteiros e setenta e cinco centésimos por cento ao ano;

b) empresa de pequeno porte: dez por cento ao ano;

c) empresa de médio porte: doze por cento ao ano;

d) empresa de grande porte: quatorze por cento ao ano.

Alega a recorrente que deveria se enquadrar na categoria de empresa de pequeno porte, de modo a ser aplicado juros de 10% ao ano, a teor do inciso II, b), do art. 1º da Lei n. 10.177/2001.

No tocante a definição de microempresa e de empresa de pequeno porte, temos a Lei n. 9.841/99, que fora posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 123/2006, que assim dispunha:

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. 3º, considera-se:

I - microempresa, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais);

II -
empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Não obstante a alegação da recorrente, nada consta nos autos que confirme o enquadramento da empresa SUCASA na categoria de empresa de pequeno porte, inclusive, nos autos da ação de execução, verifica-se documentação anexa, integrante das cédulas de crédito industrial, que demonstra valores de receita, que extrapolam os limites descritos no inciso II do art. 1º, inciso II, b) da Lei n. 9.841/99 (id. 65313882 – pág. 5 / 65314249 - Pág. 7)

Desse modo, deve ser adequado o cálculo da execução ao patamar descrito no tocante aos juros remuneratórios de 12% ao ano de acordo com cada contrato, objeto da execução, tanto os emitidos antes da Lei n. 10.177/2001 como os que foram emitidos em sus vigência, de acordo com a fundamentação aqui exposta, haja vista que as cédulas de crédito industrial sofreram alteração mediante os termos aditivos mencionados na inicial da ação de execução.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Ressalta a recorrente que houve aplicação de juros capitalizados nos contratos firmado com a parte exequente, constituídos nas cédulas de crédito industrial, não sendo possível tal prática em créditos advindos do FNO.

A chamada capitalização de juros passou a ser admissível nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31 de março de 2000, quando houver expressa pactuação, na forma da Medida Provisória (MP) n.º 2.170- 36/2001 (originariamente MP n.º 1.963-17/2000).

Contudo, antes mesmo da norma mencionada, já era possível a referida capitalização de juros nas cédulas de crédito industrial, consoante se verifica no art. 14, VI:

“Art 14. A cédula de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, lançados no contexto:

VI - Taxa de juros a pagar e comissão de fiscalização, se houver, e épocas em que serão exigíveis, podendo ser capitalizadas.”

Sobre isso, a jurisprudência sumulada do STJ:

SÚMULA 93 -
A LEGISLAÇÃO SOBRE CEDULAS DE CREDITO RURAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL ADMITE O PACTO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

(Data da Publicação - DJ 03.11.1993 p. 23187)

E ainda se verifica no seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA N. 93 DO STJ. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

1.
A teor do verbete 93 da Súmula/STJ, o art. 5º do Decreto-lei 413/1969 permite a capitalização dos juros nas cédulas de crédito industrial, ainda que em periodicidade mensal, desde que pactuada no contrato. (...)” (AgRg no REsp 1094152/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 13/11/2014)
(grifo nosso)

Dessa forma, conforme entendimento consolidado é possível a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuada, mediante a incidência do enunciado sumular nº 93/STJ.

Desse modo, não há impedimento para se aplicar a capitalização de juros na forma pactuada.

DEL CREDERE

Com relação ao encargo financeiro denominado Del Credere nas cédulas de crédito industrial é possível concluir que a cobrança do encargo no percentual de 6% encontrava clara previsão legal, nos contratos firmados sob a égide da Lei n. 9.126/96. Enquanto os contratos firmados sob a égide da Lei n. 10.177/01 o referido encargo encontra previsão de 3%, de modo que o cálculo da execução deve ser ajustado neste aspecto.

Vejamos as mencionadas normas:

Lei n. 9126/96

Art. 1º A partir de 1º de julho de 1995, os financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, terão como custo básico a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.

§ 1º
Os bancos administradores dos Fundos de que trata este artigo poderão, nas operações contratadas a partir de 1º de julho de 1995, cobrar del credere compatível com os riscos assumidos pelos financiamentos concedidos e adequados à função social de cada tipo de operação, adicionalmente aos custos previstos no caput deste artigo, de até seis por cento ao ano.

Lei n. 10.177/2001

Art. 1o A partir de 14 de janeiro de 2000, os encargos financeiros dos financiamentos concedidos com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, de que trata a Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, serão os seguintes:

(...)

§ 2o O del credere do banco administrador, limitado a três por cento ao ano, está contido nos encargos financeiros cobrados pelos Fundos Constitucionais e será reduzido em percentual idêntico ao percentual garantido por fundos de aval.

Além do mais, o Decreto-Lei n. 1413 /69, que rege as cédulas de crédito industrial, não possui nenhuma disposição em contrário à pactuação do Del Credere. Desse modo, tem-se que a cobrança do referido encargo no período contratado revela-se legal e pertinente, conforme entendimento da jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0005648-47.2010.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado (s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: IRACI GOMES BARBOSA DA SILVA Advogado (s):IVANIZE GOMES BARBOSA DA SILVA, GERSINO PINHEIRO DE AZEVEDO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE NULIDADE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - O PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO MONITÓRIA FUNDADA EM DÍVIDA LÍQUIDA REGE-SE PELO ART. 177 DO CCB/16 OU PELO ART. 206, § 5º, I DO CCB/02, VINTE OU CINCO ANOS, RESPECTIVAMENTE, POR FORÇA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DISPOSTA NO ART. 2.028 DO DIPLOMA VIGENTE. TERMO INICIAL QUE TEM FLUÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO PACTO. ENCARGOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TJLP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA CLÁUSULA DEL CREDERE – ENCARGO FINANCEIRO PREVISTO PARA OS EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS COM RECURSOS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO DAS REGIÕES NORTE, NORDESTE E CENTRO-OESTE – § 1º DO ART. 1º DA LEI 9.126/95 – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 3% A PARTIR DE 14/01/2000 - § 2º DO ART. 1º DA LEI Nº 10.177/2001 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1 - Inexiste nulidade na sentença que traz, embora sucintamente, a sua fundamentação. PRELIMINAR REJEITADA. 2 – No caso, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, tendo como termo inicial a data de vencimento da última parcela, desconsiderando-se eventual vencimento antecipado da dívida. 3 - A possibilidade de incidência taxa de juros de longo prazo nos casos como o dos autos já resta plenamente reconhecida pela Jurisprudência, mormente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 288 nos seguintes termos: "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários." 2 - A possibilidade de incidência taxa de juros de longo prazo nos casos como o dos autos já resta plenamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 288: "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários." 4 -
Considerando as disposições das Leis nº 9.126/95 e 10.177/01, exsurge a legitimidade na cobrança da cláusula del credere, limitando-se o seu percentual em 6% (seis por cento) ao ano desde a celebração do contrato até o dia 14 de janeiro de 2000, quando passa a incidir a limitação do § 2o do art. 1º da Lei 10.177/01, reduzindo-a ao patamar de 3% (três por cento) ao ano. 5
– Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no. 0005648-47.2010.8.05.0146, em epígrafe identificada, de Juazeiro, tendo como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelado IRACI GOMES BARBOSA DA SILVA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Ilona Márcia Reis Relatora Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - APL: 00056484720108050146, Relator: ILONA MARCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2020)

Neste aspecto, deve-se apenas ajustar a aplicação do DEL CREDERE de acordo com as normativas supramencionadas, de modo a adequar seu percentual a 3% nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.177/2001.

Conforme prevê o art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No caso em tela em que o presente recurso dá parcial provimento ao apelo, modificando em parte a respeitável sentença, determina-se que os honorários advocatícios sejam distribuídos entre as partes na proporção de 80% para a embargante/executada e 20% para a o banco embargado/exequente, de acordo com o patamar de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2º do CPC/15, levando em consideração as nuances do caso concreto, sendo medida que se adequa ao tipo de demanda , uma vez que a ação em tela não se mostra de grande complexidade, sendo frequente as demandas executórias e seus respetivos embargos à execução, decorrentes do inadimplemento de cédulas de crédito firmadas com instituições financeira, e além disso o tempo que se perpetua a execução bem como os embargos à execução não se deve especificamente a sua complexidade, mas principalmente a atuação das próprias partes que precisam ser devidamente diligentes para cooperar juntamente com o Poder Judiciário a fim de dar curso ao processo, cumulado com o grande volume de acervo de processos. As custas processuais devem seguir a mesma orientação e percentual de rateio.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AJUSTAR O LIMITE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR DE 12% AO ANO EM TODOS OS CONTRATOS PAUTADOS NAS CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL E SEUS ADITIVOS E APLICAR A TAXA DEL CREDERE NA MARGEM DE 3% NOS CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.177/2001. NO MAIS, PARA MANTER OS DEMAIS ENCARGOS CONFORME O FUNDAMENTO DESTE
DECISUM..

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023